Tribunal: TJDFT
Processo: 0716301-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. POSTO DE GASOLINA. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO. DESENTENDIMENTO COM O FUNCIONÁRIO. PAGAMENTO NA PRESENÇA DE AUTORIDADE POLICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A controvérsia cinge-se ao cabimento do dano moral, por eventual violação aos direitos de personalidade do autor/recorrido, devido ao desentendimento com o frentista.
2. Sobressai dos autos que, após abastecer o carro no posto de gasolina (empresa recorrente), o motorista de aplicativo (recorrido) tentou passar o cartão por duas vezes, entretanto o pagamento não foi efetivado.
3. As provas carreadas aos autos, como o vídeo colacionado pela empresa recorrente (id. 23827695), demonstram o funcionário da empresa recorrente na tentativa de segurar a porta do carro, para que o recorrido não saísse do posto sem o devido pagamento, conduta que configura exercício regular de direito. Ainda, pode-se extrair da narrativa das partes, bem como das provas testemunhais colhidas na audiência de instrução e julgamento (id. 23829435), que o pagamento devido pelo recorrido para o recorrente foi efetuado, perante uma autoridade policial.
4. Dessa forma, conclui-se que o próprio recorrido deu causa à contenda, não tendo sido praticado qualquer ato ilícito pelo funcionário da parte recorrente, razão pela qual não há que se falar em indenização, por dano moral.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pedido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.